Tribunal: TJES
Processo: 5019981-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019981-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON TREVIZANI

AGRAVADO: DIONES TREVIZANI e outros (5)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL ENCRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PASSAGEM. SUSPENSÃO DE OBRA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de restringir ou suprimir passagem utilizada para acesso ao imóvel dos autores, bem como suspenda obra (muro/cerca) no trecho da divisa correspondente à passagem em litígio, sob alegação de inexistência de encravamento e fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em demanda de passagem forçada; (ii) estabelecer se há plausibilidade da alegação de encravamento do imóvel dos autores a justificar a manutenção da passagem até instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da passagem forçada constitui limitação legal ao direito de propriedade, fundada na função social e na solidariedade, sendo aplicável quando o imóvel não possui acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

A distinção entre passagem forçada e servidão de passagem exige, para a primeira, a demonstração de encravamento, enquanto a segunda decorre de conveniência e depende de título ou usucapião.

Os elementos apresentados (imagens de satélite, planta de localização, fotografias e declarações de vizinhos) indicam, em cognição sumária, a plausibilidade do encravamento e da utilização contínua da passagem há mais de vinte anos.

A controvérsia acerca da existência de acesso alternativo adequado demanda dilação probatória, sendo inviável sua resolução em sede de agravo de instrumento.

O risco de dano aos autores, consistente no possível isolamento de três famílias e violação a direitos existenciais (moradia, dignidade e locomoção), prevalece sobre o alegado prejuízo patrimonial do réu decorrente da suspensão da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em casos de passagem forçada exige demonstração de plausibilidade do encravamento e risco de dano relevante.

2. A existência de acesso alternativo adequado deve ser aferida mediante dilação probatória, não sendo possível sua definição em sede recursal sumária.

3. O risco de isolamento residencial e violação a direitos existenciais prevalece sobre prejuízos patrimoniais em análise de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019981-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADILSON TREVIZANI

AGRAVADO
S
:
DIONES TREVIZANI E OUTROS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADILSON TREVIZANI
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte, nos autos da ação ordinária ajuizada por
DIONES TREVIZANI E OUTROS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para “
determinar que
o agravante se abstenha de praticar quaisquer atos que restrinjam, dificultem ou suprimam a passagem atualmente utilizada para acesso ao imóvel dos autores e que suspenda/paralise qualquer obra (muro, cerca ou outro obstáculo) no trecho da divisa que corresponde à passagem em litígio
.”

O recorrente alega, em síntese, que o imóvel dos recorridos não é encravado, possuindo acesso direto à Rua Milton Trevizani.

E mais: o pedido de passagem forçada visa apenas obter maior comodidade para o acesso de veículos à garagem, não se enquadrando na hipótese legal do art. 1.285 do Código Civil.

Aduz que a decisão agravada baseou-se em prova frágil e unilateral (declaração de vizinhos e imagem de satélite) e que a suspensão da obra (cerca) expõe seu imóvel, onde há depósito de equipamentos agrícolas e bens de valor, a risco concreto de invasões e furtos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, alegam os agravados que são legítimos possuidores, há cerca de duas décadas, de um imóvel residencial localizado nos fundos da Rua Milton Trevizani, onde residem três famílias de forma contínua. Sustentam que o imóvel se encontra encravado, não possuindo acesso direto à via pública.

Afirmam que o único acesso se dá por uma passagem com aproximadamente 3 (três) metros de largura, que transcorre ao longo da lateral do lote de propriedade do agravante, a qual é utilizada há mais de 20 (vinte) anos por pedestres, veículos e para transporte de mercadorias.

Nada obstante, o requerido, Adilson Trevizani, teria iniciado a obra de construção de um muro (ou cerca) na divisa, anunciando a sua intenção de fechar definitivamente o caminho lateral, dando ensejo ao pedido de passagem forçada por parte dos vizinhos afetados.

Como destacado no momento da análise liminar, o pleito autoral atrai a incidência das normas relativas aos direitos de vizinhança, mais especificamente o instituto da passagem forçada, expressamente previsto no Código Civil.

Trata-se de restrição legal ao direito de propriedade, fundamentada nos princípios da solidariedade social e da função social da propriedade, visando impedir que um imóvel fique desprovido de utilidade econômica e habitacional por falta de comunicação com o mundo exterior.

Referido instituto tem sua previsão no artigo 1.285 do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1º Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2º Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

E, como se vê da redação do parágrafo primeiro, deverá sofrer o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

A jurisprudência é uníssona em diferenciar a passagem forçada, que pressupõe o encravamento e é imposta pela lei, da servidão de passagem, que atende à mera comodidade ou conveniência e exige registro imobiliário ou usucapião.

No caso concreto, verifico que a decisão agravada fundamentou-se em elementos robustos que indicam, neste momento processual, a plausibilidade da alegação de encravamento, sendo apresentadas imagens de satélite e planta de localização indicando a residência dos agravados nos fundos, sem aparente saída direta para a rua.

Constam, ainda, fotografias que mostram um barranco íngreme nos arredores, bem como declarações de vizinhos, com firma reconhecida, atestando que o imóvel é encravado e que a passagem no terreno do agravante é a única via de acesso, utilizada há mais de 20 (vinte) anos.

Embora o recorrente alegue a existência de um portão de passagem pela frente do terreno, os agravados insistem que esta é a única via de acesso e que sua interrupção causaria o completo isolamento das três famílias que ali residem, o que configuraria um encravamento absoluto.

Desse modo, inegável que a
controvérsia
fática acerca da existência de outro caminho viável e seguro à via pública (e não apenas um acesso para pedestres ou em condições precárias)
demanda dilação probatória
, não podendo ser dirimida por meio de uma análise em sede de agravo.

Ademais, o alegado perigo de dano grave para o recorrente, consubstanciado no risco de furtos e danos em equipamentos agrícolas e bens de valor devido à impossibilidade de cercar o imóvel, não se sobrepõe, neste momento, ao possível dano iminente e irreversível imposto aos recorridos.

Afinal, a decisão agravada visa evitar o isolamento completo de três famílias, incluindo um idoso, que utilizam a passagem há cerca de duas décadas para acesso à moradia, transporte de bens e trabalho.

O dano que adviria do fechamento da passagem é de natureza existencial (direito à moradia, à dignidade humana e ao ir e vir), que deve prevalecer ante o alegado prejuízo material do recorrente.

De conseguinte,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)